Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710845-63.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMINADABIA FRANCA ALVES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Decisão de ID 33118420 desta Relatoria manteve a suspensão do julgamento deste processo por mais um ano ou até o desfecho do ProceComCiv 0710457-63.2019.8.07.0018, em razão de prejudicialidade externa entre as duas demandas: “Conforme informações prestadas pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF referente ao julgamento da ação no 0710457-63.2019.8.07.0018, em referido processo ‘aguarda-se a decisão sobre a arguição de suspeição do informante, para que se possa apreciar o pedido de extinção por desistência’ (ID 32804824 - pág. 3). Pedido indenizatório requerido nos presentes autos guarda relação com o pleito na ação retromencionada, na qual pleiteada proibição da execução de atos demolitórios. Assim, embora já expirado o prazo de suspensão de 1 (um) ano (ID 32349630) decretado na decisão de ID 21222929, ainda remanesce a prejudicialidade externa entre as demandas mencionadas, mostrando-se prudente e adequada a manutenção da suspensão. Sobre o assunto, embora haja divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da excepcional prorrogação do prazo legal quando as peculiaridades do caso concreto demonstrarem a necessidade de se aguardar o julgamento da ação prejudicial: [ ] Por tais razões, dada a íntima ligação entre esta ação e a de n° 0710457-63.2019.8.07.0018, mantenho a suspensão por mais 1 (um) ano ou até o desfecho daquela, buscando evitar decisões contraditórias e em atendimento ao princípio da segurança jurídica. Certifique a Secretaria da Turma trimestralmente o andamento do feito acima indicado" (ID 33118420). Conforme certidões de ID 41882867 e ID 44144870 da Quinta Turma Cível, a ação n. 0710457-63 continua aguardando definição da arguição de suspeição do magistrado da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. No entanto, verifica-se que a autora AMINADABIA FRANCA ALVES manifestou desistência da ação n. 0710457-63 e requereu extinção do processo sem resolução do mérito (ID 48318746 dos autos originários). Diante disso, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do trâmite processo dos presentes autos (arts. 9o e 10 do CPC). Prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora